Tribunal: TJMT
Processo: 1017648-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017648-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO GREYKE ARAUJO DA SILVA - CPF: 031.824.907-37 (ADVOGADO), WILLIAM RABELO DA SILVA - CPF: 038.154.102-90 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), MARCO AURELIO DOS SANTOS DE MOURA - CPF: 158.872.457-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), UILIAN MATIAS - CPF: 814.242.992-68 (VÍTIMA), MARCIO GREYKE ARAUJO DA SILVA - CPF: 031.824.907-37 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017648-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAM RABELO DA SILVA

IMPETRANTE: MARCIO GREYKE ARAUJO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – INVIÁVEL EXAME PROFUNDO DAS PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – NECESSIDADE DA MEDIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA
.

A via estreita
de habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Mostra-se idônea a constrição cautelar pautada na
gravidade concreta da conduta, extraída do modo de execução e das circunstâncias do delito, em especial pela indicação de crime praticado em contexto familiar, com exacerbada violência.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e risco de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017648-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAM RABELO DA SILVA

IMPETRANTE: MARCIO GREYKE ARAUJO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
William Rabelo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 23/junho/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Nesse contexto, aduz que não houve participação do paciente no ato ilícito lhe atribuído, bem como argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 223078691).

O pleito liminar foi indeferido (id. 223293683) e o juízo singular prestou informações (id. 224007679).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 228263679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017648-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAM RABELO DA SILVA

IMPETRANTE: MARCIO GREYKE ARAUJO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
William Rabelo da Silva
, aduzindo a fragilidade dos indícios de autoria e a desproporcionalidade da medida.

Conforme se verifica dos autos, o paciente
William
e o coautuado
Marco Aurélio dos Santos de Moura
foram presos em flagrante delito em
23/junho/2024, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, assim descritos no boletim de ocorrência:

[...] Compareceu o comunicante juntamente com sua esposa Jaqueline relatando que uma quantidade de aproximadamente 7 pessoas ou mais teriam invadido o quintal da residência do casal, e que no instante da situação a esposa estaria deitada em uma rede na área externa da casa, enquanto o comunicante estaria no interior da residência. Que vulgo ‘bocão/boca’ de início teria chegado primeiro no quintal e depois que teriam chegado os demais suspeitos. Que ‘bocão’ em posse de um facão na mão teria dito: perdeu, perdeu, pondo a mão na frente da cintura simulando um revólver e indo em direção a porta de entrada da casa. Que o comunicante teria fechado a porta, que ‘bocão/boca’ teria arrombado a porta e entrou para dentro da casa desferindo um golpe com uso de facão na cabeça do comunicante. Que o comunicante teria tomado o facão de ‘bocão/boca’ e desferido um golpe de facão no dedo do suspeito. Que Jaqueline teria tentado segurar o restante dos suspeitos enquanto o comunicante teria corrido e saído do local dos fatos. Que um dos suspeitos teria tacado pedra e tijolo na vítima, bem como outro teria faca pequena de cozinha em mãos. Que um dos suspeitos teria arrombado outra porta nos fundos da casa. Que o comunicante só conhece vulgo ‘bocão/boca’. Que não conhece os demais suspeitos. Que ao indagar o motivo dos fatos ter ocorrido o comunicante teria dito que em certo dia anterior aos fatos ‘bocão/boca’ já teria adentrado na residência do casal e deitado no colchão deles querendo ‘agarrar’ a força Jaqueline, sendo que esta não teria aceitado e mandado ele embora, retirando-o do local. Que o comunicante teria tirado satisfação com o suspeito dizendo para ele tomar vergonha na cara porque ele sabia que o comunicante estaria preso e estaria querendo agarrar a esposa dele a força [...] (
sic,
id. 223079697 – pág. 10).

Submetidos à audiência de custódia, o magistrado singular impôs a prisão preventiva, destacando, além dos indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta, materializada pela desproporcionalidade e
modus operandi
empregado, em fundamentação assim exposta:

[...] No caso, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante (id. 159963088), do boletim de ocorrência (id. 159963141 e 159963143), do exame de corpo de delito da vítima (id. 159963151), das imagens das lesões ocasionadas na vítima (id. 159963150) auto de apreensão de munições (id. 159963154), das imagens da residência da vítima (id. 159963156), bem como dos depoimentos das testemunhas e interrogatório, colhidos em sede policial. Assim, afigura-se presente o fumus
commissi delicti
, no que tange à imputação do delito.

No que tange ao
periculum libertatis
, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato e a periculosidade dos agentes, senão vejamos.

Segundo apurado preliminarmente, os suspeitos acompanhados de outras cinco pessoas, adentraram a residência da vítima, proferindo agressões e ameaças de morte.

Consta dos autos, que sem motivação evidente, a pessoa de
Marco Antônio arrombou a porta da residência e desferiu um golpe de facão
contra a vítima Uilian, tendo os demais suspeitos arremessado tijolos e pedras, ocasionando as graves lesões descritas no exame de corpo de delito e imagens da vítima anexas aos autos.

Ainda, informou a vítima em depoimento complementar que
Willian Rabelo o ameaçou de morte, e segurava algo na cintura, simulando uma arma
. Por fim, a vítima fez constar que feriu o suspeito Marco António no dedo com o facão.

Em consonância com o depoimento da vítima, é possível constatar que Marco Antônio no momento da apreensão possuía um ferimento em sua mão, o que reforça os indícios da autoria delitiva.

Além disso, infere-se que a vítima Uilian mencionou que em oportunidade pretérita o suspeito Marcos Antônio teria dirigido-se até sua casa, quando a esposa Jackeline encontrava-se sozinha, tendo deitado em sua cama e tentado agarrar Jackeline a força, a partir disso houve um desentendimento entre ambos, o qual pode ter motivado a violência.

Nesse cenário, os elementos até então acostados aos autos denotam, a princípio, a acentuada desproporcionalidade na conduta dos autuados, cujo modos operandi revelou desprezo pela integridade física e vida da vítima e de seus familiares, aspecto que sugere a alta periculosidade dos suspeitos, a justificar a prisão preventiva como medida voltada à tutela da ordem pública. [...] (
sic,
id. 223079668).

Dos indícios de autoria
:

Inicialmente, o impetrante sustenta a fragilidade da acusação, ressaltando que os indícios de autoria são insuficientes.

Em que pese os argumentos trazidos na inicial, o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria.

No caso em tela, é possível identificar a presença de indícios preliminares de autoria, notadamente porque consta nos autos depoimento da vítima
Uilian Matias
, que reconheceu o paciente como um dos executores do delito, inclusive descrevendo que ele teria
“ameaçado [...] dizendo aos demais suspeitos: pega ele, mata ele, tem que matar, tem que matar”
(
sic,
id.

159963149 – PJe 1o Grau).

Sob essa conjuntura, identificada a presença de evidências mínimas que apontam para a possível participação/envolvimento do paciente, não há como discutir nesta via a tese defensiva de ausência de indícios de autoria.

Neste aspecto, reitera-se que a via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Nesse mesmo sentido:

[...] Não se presta o habeas corpus à aferição de teses como negativa de autoria, ausência de dolo, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória, que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita [...] (STJ, AgRg no HC n. 892.244/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/04/2024).

Da necessidade da medida
:

Quanto à presença do
periculum libertatis
, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pela desproporcionalidade da conduta, supostamente praticada por 07 (sete) agentes, com desprezo à integridade física da vítima e seus familiares, tendo os criminosos adentrado o imóvel de forma repentina, proferindo ameaças de morte e agressões, seguidas de golpe de faca e arremessos de objetos contra a vítima.

Diante desses argumentos, impõe-se reconhecer a idoneidade da constrição cautelar, especialmente porque essa Câmara Criminal tem firme posicionamento no sentido de legitimar a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando fundamentada na gravidade atípica do delito, extraída objetivamente do seu modo de execução e das circunstâncias específicas, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolam o tipo penal incriminador.

Ilustrativamente:

[...] Impossível desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente, destacada no objetivo de resguardar a ordem pública, requisito insculpido no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o modus operandi por ele empregado na suposta conduta delitiva, revela sua periculosidade e menosprezo pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida [...] (TJMT, HC 1001554-33.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024).

No mesmo sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a idoneidade do emprego da gravidade concreta da conduta como forma de justificar a prisão preventiva:

[...] A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, o qual seria integrante de organização criminosa envolvida na prática de homicídios. [...] (AgRg no HC n. 889.182/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/2024).

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a gravidade dos fatos em análise suporta a conclusão de que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas será ineficaz e inapropriada para o fim pretendido, isto é, evitar reiterações delitivas e preservar a ordem pública.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024